Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de responsabilidade civil por vício oculto em veículo automotor usado, reconhecendo a existência de defeitos graves que inviabilizaram seu uso. O recurso busca a reforma da decisão para afastar a rescisão contratual, a restituição do valor pago, as indenizações por danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e a inversão do ônus de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício oculto no veículo adquirido; (ii) estabelecer se é cabível a rescisão contratual com restituição dos valores pagos e indenizações; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios ocultos.
4. O reconhecimento do vício redibitório depende de prova inequívoca de sua existência em momento anterior à tradição do bem ao adquirente ou que tais defeitos não tenham sido reparados a contento.
5. O veículo apresentou defeitos graves poucos dias após a aquisição, conforme provas produzidas nos autos, que indicaram vício preexistente no sistema de refrigeração do motor.
6. O vício oculto, manifestado em curto prazo após a compra, autoriza a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, além do ressarcimento por despesas com desmontagem do motor e guincho.
7. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não foi comprovada, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade da fornecedora.
8. A frustração decorrente da aquisição de bem defeituoso justifica a indenização por danos morais, cujo valor fixado na origem, em R$ 2.000,00, mostra-se proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A existência de vício oculto em veículo usado, manifestado em curto prazo após a aquisição, autoriza a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos. 2. A responsabilidade do fornecedor independe de culpa e subsiste mesmo em produtos oriundos de leilão. 3. A frustração do consumidor diante da inutilização do bem adquirido configura dano moral indenizável."
___
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035467, ApCiv 0734566-22.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025, p. 02/09/2025. TJDFT, Acórdão 2050536, ApCiv 0702300-23.2022.8.07.0010, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25/09/2025, p. 16/10/2025. TJDFT, Acórdão 1418909, ApCiv 0700868-12.2021.8.07.0007, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27/04/2022, p. 06/05/2022.